Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-98.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001313-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E
CARTÃO
DE CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO A SER AFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES – DESCABIMENTO – CONDICIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DEPOSITADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os
requisitos
previstos no art.
300
do CPC, há de ser mantida a decisão que concede
tutela
de urgência.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que se reduzir a multa quando não verificado o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco BMG S/A
, em face da decisão proferida nos autos da
Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, movida por
Wanderley da Silva Gomes
,
onde o magistrado
a quo
deferiu a antecipação de tutela pretendida para determinar que o banco agravante se abstenha imediatamente de prosseguir na cobrança/desconto das parcelas do empréstimo ora questionado pelo agravado, em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no processo principal e, ainda, que inexiste qualquer ilegalidade no contrato de cartão crédito consignado firmado entre as partes.

Alega, também, que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado
a quo
acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso.

Pugna, assim, pela concessão da liminar e a suspensão da decisão agravada.

Liminar indeferida (Id 32986492).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela intempestividade do agravo de instrumento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id 33141454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR) - INTEMPESTIVIDADE

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O agravado, em contrarrazões, sustenta a intempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista a ciência do banco agravante da decisão agravada através do sistema eletrônico PJE.

Sem razão o agravado.

A ciência realizada pelo sistema eletrônico PJe (Id 33141454 - Pág. 3), ocorrido em
“03.12.2019 23:59:59”
, se trata, em verdade, de andamento automático do sistema, não havendo em se falar de ato praticado pela parte agravante, que sequer possuía, ao tempo do andamento, advogado constituído nos autos.

Assim, com a ciência do decisum agravado com a juntada da contestação, é tempestivo o agravo de instrumento.

Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O agravado manejou
Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face do banco agravante, sustentando, em síntese, que não efetuou a contratação de qualquer produto ou serviço relacionado a cartão de crédito ou empréstimo consignado em sua folha de pagamento.

Aduz, ainda, que os descontos iniciaram em junho/2012 no valor de R$ 72,07 (setenta e dois reais e sete centavos) e perduram até o protocolo da ação, no valor de R$ 466,48 (quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), totalizando a quantia de R$ 24.942,33 (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) descontada indevidamente da folha de pagamento do agravado.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
deferiu a antecipação de tutela pretendida para determinar que o banco agravante se abstenha imediatamente de prosseguir na cobrança/desconto das parcelas do empréstimo ora questionado pelo agravado, em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

A uma, tendo em vista a probabilidade do direito do autor que está alicerçada no demonstrativo do holerite colacionado à inicial que contêm os descontos dos valores informados, sobre o qual alega não ter contratado.

A propósito, acerca desse assunto, não obstante o agravante alegue que o empréstimo consignado e o cartão de crédito foram contratados, é o entendimento pacífico deste Tribunal no sentido de que a legitimidade da contratação somente poderá ser atestada após a instrução probatória.

Vejamos:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO – DESCONTO MENSAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.”
(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (destaquei)

Isso porque, é sabido que o
periculum in mora
está demonstrado diante do comprometimento do rendimento mensal auferido pelo agravado.

Sobre o assunto, é o entendimento do STJ:

“
Na hipótese, reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório [...] Recurso especial provido para determinar a inversão do ônus da prova na espécie.”
(REsp 915.599/SP – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 05.09.2008)

Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois o agravante, caso posteriormente seja comprovada a existência do débito, poderá sem dificuldade cobrar do agravado os valores devidos, inclusive por meio de descontos em seus proventos, bem como frisa-se, ainda, a provisoriedade da tutela antecipada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E
CARTÃO
DE CRÉDITO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO –
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO A SER AFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES – DESCABIMENTO – FINALIDADE DE COMPELIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, de rigor o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada na abstenção de lançamento de descontos em benefício previdenciário, especialmente na hipótese em que a instituição financeira não demonstra a legitimidade da contratação
. É cabível a aplicação da multa diária como instrumento a fim de compelir o cumprimento da decisão judicial, somente comportando revisão o valor fixado a título de astreinte, quando este se mostrar exorbitante, o que não restou configurado no caso.

(N.U 1005394-61.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)” (destaquei)

Por outro lado, tendo em vista que o próprio agravado demonstra na exordial que fora depositado valor de R$ 1.225,00 por ele não reconhecido (Id 23520152, dos autos principais), com fulcro no poder geral de cautela, entendo por bem, determinar o condicionamento do cumprimento da tutela de urgência deferida à efetivação de depósito em juízo do valor supramencionado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA- TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 -

MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.
A suspensão dos descontos realizados nos proventos referentes a empréstimo consignado cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art.300 do CPC.A multa fixada em valor razoável não comporta redução, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira.”

(N.U 1005674-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ABSTENÇÃO DE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA VÍTIMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.
Na hipótese, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c devolução de valores e compensação por danos morais cuja causa de pedir baseia-se em fraude na contratação.

Sobejando indícios concretos da ocorrência da realização de empréstimo consignado mediante fraude, é necessária a suspensão dos descontos, até mesmo porque a cobrança da dívida atinge verba de caráter alimentar, destinada ao sustento dos agravados
.O pedido de expedição de ofício para o INSS visando suspender os descontos indevidos, referente ao empréstimo contratado mediante fraude não foi submetido ao juízo de primeiro grau, que redunda em supressão de instância e, consequentemente, ofende o princípio do duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1011564-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) (destaquei)

Outrossim, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a elevada capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, pelo que não há desproporcionalidade do valor da multa, pelo contrário, o montante atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. VALOR. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) Na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo,
a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas no caso
. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1592318/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a decisão agravada no sentido de condicionar o cumprimento da tutela de urgência à efetivação pela parte agravada/autor do depósito judicial do valor do débito discutido (R$ 1.225,00), mantendo a decisão agravada nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020